Tribunal: STF
Processo: HC 245881
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1°, I, DA LEI Nº 8.137/1990. PLEITO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 187.377, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO VERFICADA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. O sigilo bancário constitui direito fundamental derivado da inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação com o propósito de salvaguardar o interesse público ou para investigar indícios de crimes. 



    3. No caso, ressai dos autos que a Procuradoria do Estado de Pernambuco informou às autoridades policiais que, nos autos do Processo de Execução Fiscal n. 5869-72.2021.8.17.2001, foi reconhecida a existência do grupo econômico que atuava com abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, causando prejuízo à Fazenda Pública estadual. No decorrer da investigação, apurou-se indícios da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro com a participação da recorrente. 



    4. O envio das informações pelo Juízo da Vara Fiscal aos órgãos de persecução decorreu exclusivamente de obrigação legal, com seus consectários processuais lógicos, tendo em vista os indícios da existência de crimes tributários em desfavor da recorrente, vale dizer, o envio desses dados deriva de mera obrigação legal de se comunicar às autoridades competentes a possível prática de ilícito, o que, por certo, não representa ilicitude das provas ou fishing expedition. 



    5. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que foi instaurado inquérito policial em desfavor da paciente para investigar a suposta prática do delito previsto no artigo 1°, I, da Lei nº 8.137/1990.



    Em habeas corpus manejado pela defesa, o Tribunal de origem denegou a ordem nos seguintes termos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. SUSPEITA DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ADMITIDO O COMPARTILHAMENTO DE DADOS OBTIDOS POR QUEBRA DE SIGILO FISCAL E BANCÁRIO ENTRE INSTITUIÇÕES E ÓRGÃO DE PERSECUÇÃO PENAL. INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE CRIME. MATÉRIA CLASSIFICADA COMO REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 990. VIOLAÇÃO A DIREITO FUNDAMENTAL À PRIVACIDADE NÃO COMPROVADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Investigação apoiada em fatos indicativos de que a paciente integra grupo empresarial que atua de forma fraudulenta para se eximir de obrigações tributárias. Logo, não se vislumbra patente ilegalidade que autorize a suspensão do inquérito, sobretudo porque a aplicação de tal medida pela via do habeas corpus somente seria possível se houvesse prova pré-constituída dos fatos alegados, pois seu rito é incompatível com dilação probatória. 



    2. Não há óbice à imposição de medidas cautelares de quebra de sigilo bancário e fiscal pelo Juízo de Execução, porquanto fundamentada em suspeita de crime, fato que será esclarecido pela investigação. 



    3. O compartilhamento de dados obtidos por quebra de sigilo bancário e fiscal entre instituição e o órgão de persecução penal é admitido, independentemente de prévia autorização judicial, diante dos indícios de crime. A matéria foi classificada como repercussão geral pelo STF, tema 990, concluindo-se pela “ Possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário”. 



    4. A alegada violação a direito fundamental à privacidade não pode ser aferida de plano, sendo necessária a instrução do feito a fim de averiguar os limites das condutas imputadas à paciente, o que inviabiliza sua pretensão de interromper prematuramente a marcha do Inquérito Policial e impedir a apreciação de provas e à análise da configuração do crime. 



    5. Ordem Denegada. Decisão Unânime.”



    Foi interposto recurso ordinário em habeas corpus, cujo provimento foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O agravo regimental interposto foi desprovido, nos termos da ementa supratranscrita. 



    Na presente impetração, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da quebra dos sigilos fiscal e bancário.



    Aponta que “a Procuradoria do Estado burlou a lei e fez com que uma Juíza da Vara dos Executivos Fiscais quebrasse o sigilo fiscal e bancário de várias pessoas, conduzindo tudo ao Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Secretaria de Defesa Social-PE”. Alega que “a paciente se encontra investigada em inquérito policial oriundo de prova ilícita, qual seja, a quebra de sigilo bancário e fiscal, com remessa ao Laboratório de Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil, por determinação de Juízo civil, 1ª Vara dos Executivos Fiscais Estaduais da Capital-PE, sem participação do Ministério Público e a pedido de advogados do Estado de Pernambuco - Procuradoria do Estado de Pernambuco, com compartilhamento também ilícito de prova, por derivação, pois obtida a prova por meio ilícito, contrariando a Constituição Federal, no seu art. 5ª, LVI, fazendo a Juíza de Executivos Fiscais como longa manus da Procuradoria do Estado, auxiliando o Estado em suas execuções fiscais, agindo a citada magistrada dos Executivos Fiscais como se Juíza Criminal fosse, e sem a atuação do Ministério Público, utilizando-se ainda do braço armado do Estado a serviço da Procuradoria, em busca de bens de supostos devedores do Estado de Pernambuco”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Pelo exposto, vem requerer a concessão da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a ilicitude da prova produzida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Executivos Fiscais Estaduais da Capital-PE, bem como da determinação do seu compartilhamento para com o Juízo da Vara de Crimes Contra a Administração Pública e a Ordem Tributária da CapitalPE, tendo em vista que aquele determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário da paciente em processo de execução fiscal e ilegalmente determinou o encaminhamento das quebras para o Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro - LAB-LD/CIIDS-SDS/PE - da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, tudo isso em um processo de execução. Afora toda essa ilicitude, vê-se ter sido sem a anuência ou fiscalização do Ministério Público, atuando a Juíza da Vara dos Executivos Fiscais como se Juízo Criminal fosse, sem atuação do titular da ação penal que é o Ministério Público, tudo para atender desejo da Procuradoria do Estado de Pernambuco, o que representa um completo desatino e uma ilicitude/ilegalidade sem precedentes. 



    Com pedido de liminar para que seja suspenso o andamento do Inquérito Policial nº 09909.9031.00002/2022-1.3, que tramita perante a Delegacia de Polícia de Crimes Contra a Ordem Tributária da Capital-PE - DECCOT, até o julgamento definitivo deste writ, posto que tal inquérito (ilícito por derivação) se originou do compartilhamento de prova ilícita.”



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] A defesa repisa os argumentos de mérito do habeas corpus, sustentando a ilicitude da prova produzida pela Juíza de Direito da 1ª Vara dos Executivos Fiscais Estaduais da Capital-PE, isso porque esta determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário da recorrente em processo de execução e ilegalmente determinou o encaminhamento das quebras de sigilo ao Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. 



    Reputou indevido o procedimento adotado pela Procuradoria do Estado de Pernambuco em requerer a quebra de sigilo fiscal e bancário, sendo que deveria ter sido perante o Juízo criminal, sem qualquer fiscalização por parte do Ministério Público. 



    O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade e do sigilo de dados, integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação com o propósito de salvaguardar o interesse público ou para investigar indícios de crimes. 



    Como consta na decisão agravada, ressai dos autos que a Procuradoria do Estado de Pernambuco informou às autoridades policiais que, nos autos do Processo de Execução Fiscal n. 5869-72.2021.8.17.2001, foi reconhecida a existência do grupo econômico que atua com abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, causando prejuízo à Fazenda Pública estadual. No decorrer da investigação, apurou-se indícios da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro com a participação da ora recorrente. 



    Nesse diapasão, o envio das informações pelo Juízo da Vara Fiscal aos órgãos de persecução decorreu exclusivamente de obrigação legal, com seus consectários processuais lógicos, tendo em vista os indícios da existência de crimes tributários em desfavor da recorrente, vale dizer, o envio desses dados deriva de mera obrigação legal de se comunicar às autoridades competentes a possível prática de ilícito, o que, por certo, não representa ilicitude das provas ou fishing expedition. 



    A propósito, as informações enviadas pelo Juízo fiscal aos órgãos de investigação veiculavam, naquela oportunidade, somente os dados que já constavam nos autos de medida cautelar fiscal, não havendo nenhuma comprovação da alegada fishing expedition. 



    Qualquer incursão que escape à moldura fática ora apresentada, vale dizer, avaliar se havia ou não indício de crime de lavagem de dinheiro em desfavor da recorrente, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites deste recurso. 



    Mutatis mutandis:



    [...]



    Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não há falar em ilegalidade flagrante, constrangimento ilegal ou teratologia. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.” 



    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “foi reconhecida a existência do grupo econômico que atua com abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, causando prejuízo à Fazenda Pública estadual. No decorrer da investigação, apurou-se indícios da ocorrência do crime de lavagem de dinheiro com a participação da ora recorrente”.



    Deveras cumpre ressaltar que o trancamento de inquérito policial pela via estreita do habeas corpus, mercê de sua excepcionalidade, somente é possível diante de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída. Nessa linha:



    EMARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal (ou de inquérito policial), em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 145806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 12/2/2021; HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese. 2. No particular, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar as específicas questões suscitadas pela defesa, apenas fazendo constar a necessidade de ampla dilação probatória, procedimento vedado em Habeas Corpus. Assim, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias antecedentes demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, medida incabível nesta via processual. Precedentes. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento. (RHC 230.513-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/8/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO: EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. REEXAME DE PROVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 226.592-EAgR Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe 11/5/2023)



    Noutro giro, no que tange ao compartilhamento de dados, à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O FISCO E ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há dúvida de que o desrespeito ao sigilo constitucionalmente protegido acarretaria violação a diversas garantias constitucionais, todavia, a inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando eles estiverem sendo utilizados para ocultar a prática de atividades ilícitas. 2. Indicação mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta a extensão, intensidade e complexidade das condutas criminosas investigadas. Atendido o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 3. Inexistência de vício de origem. O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (HC 241.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27/6/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO AFASTADOS MEDIANTE DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES ENTRE RECEITA FEDERAL E ÓRGÃO DE ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. TEMA N. 990/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. A garantia constitucional de inviolabilidade dos sigilos bancário e fiscal não é absoluta, podendo ser afastada quando demonstrada a necessidade para apuração de ilícito penal. 2. É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG). 3. Agravo interno desprovido. (HC 215.280-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/11/2023)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente